Tribunal: TJMT
Processo: 1010148-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010148-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), MARIA FRANCISCA DA SILVA SOUSA - CPF: 532.055.963-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMERSON CORDEIRO SILVA - CPF: 105.445.501-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MULTA COMINATÓRIA POR INÉRCIA DO EXECUTADO EM CUMPRIR A OBRIGAÇÃO IMPOSTA – TEMA 706 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MONTANTE DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS EFICAZES E MENOS ONEROSOS À COLETIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1333988/SP, Relator Min. Paulo de Tarso, em repetitivo, no Tema 706, decidiu que: “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.

2. Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a imposição de referida sanção pecuniária deve ser afastada quando não comprovada a eficácia da medida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000861-78.2007.8.11.0027, determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), para o pagamento de multa, fixada em decorrência do descumprimento de obrigação de fazer (implantação de benefício previdenciário).

A autarquia Agravante argumenta, em síntese, que

(...) houve imposição de multa diária (astreintes) ao INSS, em virtude de atraso no cumprimento de determinação judicial. Apesar disto, impõe-se no presente momento o afastamento ou, pelo menos, a redução da referida cominação, para um patamar mais razoável.

Ressalta que,

(...) a decisão que comina astreintes não faz coisa julgada nem preclui, podendo ser discutida, tanto em relação à própria existência ou manutenção da multa diária, quanto em relação a seu valor, até o encerramento definitivo do processo.

Enfatiza que,

(...) o valor das parcelas retroativas relativas ao benefício concedido nos autos foi de R$ 27.127,68 (auxílio-acidente); enquanto que o valor final da multa importou na quantia de R$ 190.000,00, mais de sete vezes o valor da condenação principal, em absoluta inobservância ao princípio da proporcionalidade.

(...).

Ao final, requer o provimento do agravo, para afastar a multa ou, subsidiariamente, a redução da multa diária (id. 167203174).

O efeito suspensivo foi concedido (id. 169171184).

A Agravada contraminutou o recurso alegando, em preliminar, falta de interesse de agir, porque a decisão que estabeleceu as astreintes transitou em julgado em 05/01/2008, o que fere a coisa julgada. No mérito, requer o desprovimento do recurso (id. 172263686).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 173676161).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima, a espécie refere-se a
Agravo de Instrumento
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, contra a decisão que, em
Cumprimento de Sentença, determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), para o pagamento de multa, fixada em decorrência do descumprimento de obrigação de fazer (implantação de benefício previdenciário).

Consta que o
Cumprimento de Sentença
objetiva executar julgado que condenou a Autarquia Previdenciária, Agravante, a conceder em favor da Agravada o Auxílio-Doença Acidentário, bem como aplicou multa por atraso na implantação do citado benefício (id. 85358564).

O Juízo singular homologou o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, cujo valor referente à multa foi fixado em R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), montante muito superior àquele devido a título do benefício previdenciário, R$
27.127,68 (vinte e sete mil reais e sessenta e oito centavos),
caso a decisão, que deferiu a antecipação da tutela, no feito de origem, tivesse sido cumprida, à época, imediatamente
(id. 111668494 e 106154606 – autos de origem).

A aventada preliminar de falta de interesse de agir da Autarquia Previdenciária, sustentada pela Agravada, pelo fato da decisão que fixou a multa cominatória já ter transitado em julgado, inclusive em fase de execução, está ligada umbilicalmente ao mérito da pretensão recursal. Logo, com ele será conjuntamente analisada.

Superada essa questão, passo a análise do mérito do recurso.

É sabido que a multa cominatória é medida de execução indireta, imposta para a efetivação da tutela específica perseguida ou para a obtenção de resultado prático equivalente nas ações de obrigação de fazer ou não fazer, em razão da sua natureza inibitória, e destina-se a impedir a violação de um direito, de forma imediata e definitiva.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1333988/SP, Relator Min. Paulo de Tarso, em repetitivo, no Tema 706, decidiu que:
“A decisão que comina
astreintes
não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.

Desse modo,
a decisão que arbitra

astreintes
(multa cominatória) podem ter o seu valor revisto a qualquer tempo, a pedido, ou por iniciativa própria do juízo, sempre que se mostrar desproporcional, ou desarrazoado, ou causar enriquecimento ilícito de uma das partes.

Na prática, a imposição de multa contra pessoa jurídica de direito público interno, como é o caso da parte agravante, não demonstra efetividade, tendo em vista que na maioria dos casos persiste a demora no cumprimento das obrigações, algumas vezes por entraves burocráticos.

O certo é que, quando recai a fixação de astreintes na pessoa jurídica de direito público, os prejuízos serão suportados por toda a coletividade, mas existem outros meios para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional que não importem simplesmente em onerar o erário.

Veja que no caso em exame o valor da multa mostra-se desproporcional e desarrazoado, na medida em que ultrapassa em muito o valor do próprio benefício devido.

O afastamento da multa cominatória é medida necessária quando atinge diretamente os cofres públicos e existem outros meios coercitivos para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, a exemplo da responsabilização pessoal dos gestores.

Não é outro o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AUXÍLIO-ACIDENTE – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DETERMINOUA A IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS EFICAZES E MENOS ONEROSOS À COLETIVIDADE
– RECURSO PROVIDO.

1.
Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a imposição de referida sanção pecuniária deve ser afastada quando não comprovada a eficácia da medida.

2. Tratando-se de obrigação relacionada à implantação de benefício previdenciário, na prática, observa-se que a fixação de astreintes contra pessoa jurídica de direito público não demonstra efetividade, tendo em vista que em quase maioria absoluta dos casos persiste a demora no cumprimento das obrigações.” (N.U 1003814-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR– LIMINARCONCEDIDA– ANTECIPAÇÃODE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES– AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE– RECURSO PROVIDO EM PARTE. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação”. (TJ-MT 10146768920198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2020). (Destaquei).

Sendo assim, impõe-se o afastamento das astreintes, diante da possibilidade de adoção de outros meios coercitivos, menos prejudiciais à coletividade, para assegurar o cumprimento da obrigação.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para tão somente afastar a multa cominatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023